Tribunal: TJES
Processo: 5005263-11.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005263-11.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUDIMYLA RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005263-11.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RECORRIDO
: LUDIMYLA RIBEIRO DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A JANEIRO DE 2025. PRAZO TOTAL INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS E DESARRAZOADAS. PECULIARIDADE DO CASO: APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 191/STF. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, contratada pelo Município de São Mateus para a função de Técnico em Enfermagem sob o regime de designação temporária, busca o reconhecimento da nulidade de seus contratos e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, sob o argumento de que a contratação visava suprir necessidade permanente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos firmados no período de junho de 2022 a janeiro de 2025 e condenar o Município ao pagamento do FGTS, fundamentando que o tempo de serviço e a natureza da função descaracterizariam a excepcionalidade do interesse público.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus, alegando a legalidade da contratação, amparada no art. 37, IX, da CF e legislação municipal. Sustenta que não houve sucessivas renovações de um mesmo contrato, mas sim a aprovação da autora em processos seletivos distintos e autônomos, não ultrapassando prazos razoáveis que maculariam a transitoriedade.

4. O recurso merece provimento. A nulidade que gera direito ao FGTS (Tema 191/STF) pressupõe a desnaturação do contrato temporário por renovações sucessivas e ilegais que se estendem por longo período, configurando burla ao concurso público. No caso concreto, o vínculo perdurou por aproximadamente 2 anos e 7 meses (junho/2022 a janeiro/2025). Tal lapso temporal, por si só, não excede o limite da razoabilidade para a manutenção de contratação temporária em serviços essenciais, como a saúde. Ademais, restou demonstrado que a continuidade do vínculo decorreu da submissão da recorrida a novos processos seletivos simplificados, o que reforça a observância dos princípios da impessoalidade e legalidade.

5. Inexistindo prova de que a Administração manteve a servidora de forma precária e
ad aeternum
sem justificativa, ou que o contrato tenha sido renovado por prazo superior ao permitido na legislação local de regência para além de 3 anos de forma ininterrupta e injustificada, não há que se falar em nulidade. A transitoriedade foi preservada e a necessidade do serviço público de saúde justifica a excepcionalidade. Assim, sendo válida a contratação temporária sob regime administrativo, é indevido o pagamento de FGTS.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)